Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714185-79.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SIMONE CALIXTA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. SÍNDROME DE POEMS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. IAC N. 14. LIMINAR NO RE N. 1.366.243. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 103 DO STJ. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. 1. Deve-se aplicar a tese prevista no IAC n.14 do STJ e a liminar concedida nos autos do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234) na demanda judicial por medicamento, o qual apresenta registro na ANVISA, contudo não incorporado às políticas públicas de saúde para o caso clínico específico da paciente. Nesse caso, deve prevalecer, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral do STF, a competência do juízo de acordo com os entes contra as quais a parte requerente elegeu demandar. 2. Constatada, no caso concreto, a presença dos requisitos do Tema n. 106 do STJ, de modo que forçoso reconhecer o dever do poder público de fornecer medicamento ao tratamento da paciente. 3. As teses do tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal garantiram o pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas causas em que atua, inclusive nas ações contra o ente público que a mantém com o repasse de dotações orçamentárias. 4. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. O valor recebido a título de honorários é destinado ao aparelhamento da instituição, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 5. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da Defensoria Pública Distrital provida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/1990, sustentando que o medicamento para tratamento oncológico pleiteado deve ser financiado pela União. Aponta violação aos temas 793 e 1.234, ambos do STF, e ao IAC 14 do STJ. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei 8.080/1990, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, ainda que se aventasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024), o que não ocorreu na espécie. O recurso extraordinário, contudo, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009